Tribunal: TJDFT
Processo: 0739537-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739537-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CESAR FARIA DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALEITICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS REALIZADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 20406939) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do réu, ora apelado, ao pagamento de indenização por dano material decorrente de suposta má-gestão, pela instituição financeira, de recursos depositados em conta vinculada ao Pasep. 2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a parte autora se insurge contra a suposta má-gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, sobre os ativos depositados em sua conta vinculada ao Pasep. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e de denunciação da lide da União, além da prejudicial de prescrição, porque tal ato processual não se presta à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito, suscitadas em contrarrazões, não conhecidas. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 5. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 37, § 6o, 39, e 239, todos da Constituição Federal, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da Lei Complementar 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 26/1975 e Lei Complementar 25/1976, defendendo o direito ao ressarcimento das contas vinculadas ao PASEP e a indevida inversão do ônus da prova. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJCE, do TRF-4a Região e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 37, § 6o, 39, e 239, todos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada inobservância à Lei Complementar 25/1976. Isso porque, “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Também não cabe ser admitido o recurso fundando no exposto vilipêndio aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da Lei Complementar 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da Lei Complementar 26/1975. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo em relação ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, tem-se que não merece prosseguir o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005